Tribunal: STF
Processo: EP 172
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal instaurada a partir de Ação Penal 1.993, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU ROBSON VICTOR DE SOUZA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurreu nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 168, AP 1993).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/8/2025 (eDoc. 172, AP 1993). 
Em virtude do trânsito em julgado da referida Ação Penal determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a ROBSON VICTOR DE SOUZA (CPF n°. 001.750.226-82).
Em 2/1/2026, a Defesa de ROBSON VICTOR DE SOUZA informou que sua filha,  “A paciente ANA BEATRIZ DA SILVA E SOUZA encontra-se em estado grave, internada em leito de CTI do Hospital Monte Sinai (Juiz de Fora/MG), com novo choque séptico, em cenário clínico complexo e prolongado: Doença de Crohn grave e refratária, acometendo todo o cólon (pancolite); transplante hepático prévio por colangite esclerosante primária; intercorrências severas com choques sépticos, fístulas e procedimentos sucessivos; e, no presente, indicação de cirurgia de grande porte, descrita pelo médico assistente como procedimento de alto risco de morte, diante das condições clínicas atuais “ (eDoc.74). 
Por fim, requereu “Seja deferida PERMISSÃO DE SAÍDA HUMANITÁRIA, por até 10 (dez) dias, ou pelo período estritamente necessário à realização do procedimento cirúrgico e estabilização pós-operatória, o que ocorrer primeiro, para que Robson possa acompanhar a filha no Hospital Monte Sinai (Juiz de Fora/MG) (ou na unidade de referência para onde for transferida), com vinculação estrita ao ambiente hospitalar “ (eDoc.74).
Em 7/1/2026, autorizei os deslocamentos diários de ROBSON VICTOR DE SOUZA, no horário de visita autorizado pelo respectivo hospital, mediante escolta policial a ser realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas, para visitar sua filha no Hospital Monte Sinai (Juiz de Fora/MG), ou na unidade hospitalar de referência para onde for transferida, com vinculação estrita ao ambiente hospitalar, até a data da cirurgia e estabilização pós-cirúrgica. Na mesma decisão, determinei que a defesa do apenado informasse a esta SUPREMA CORTE a data da referida cirurgia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
Em 9/1/2026, a defesa do apenado informou que aguarda a liberação de materiais para a realização da cirurgia, e apresentou declaração médica (eDoc. 87). Pleiteou que: “permaneçam hígidas as medidas deferidas na decisão de 07/01/2026, quanto aos deslocamentos diários para visita hospitalar, até a data da cirurgia e estabilização pós-cirúrgica, como já delimitado por Vossa Excelência” (eDoc. 86). 
Em 13/01/2026, Autorizei os deslocamentos diários de ROBSON VICTOR DE SOUZA, no horário de visita autorizado pelo respectivo hospital, mediante escolta policial a ser realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas, para visitar sua filha no Hospital Monte Sinai (Juiz de Fora/MG), ou na unidade hospitalar de referência para onde for transferida, com vinculação estrita ao ambiente hospitalar, até a data da cirurgia e estabilização pós-cirúrgica (eDoc. 89).
Em 14/05/2026, a defesa informou a piora das condições de saúde da filha do réu, e formulou o seguinte requerimento: “Que Vossa Excelência DEFIRA a reiteração da medida humanitária já concedida, AUTORIZANDO os deslocamentos/visitas hospitalares de ROBSON VICTOR DE SOUZA, no horário de visita autorizado pelo hospital, mediante escolta policial, de forma discreta, com vinculação estrita ao ambiente hospitalar, enquanto perdurar a internação e/ou necessidade clínica imediata, conforme relatórios médicos atualizados” (eDoc. 95). 
ROBSON VICTOR DE SOUZA tem 50 (cinquenta) anos, e cumpriu 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de prisão. O apenado não desenvolveu atividades em programas oficiais de remição de pena. O réu foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de prisão.

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. 
A situação de saúde da filha do sentenciado ROBSON VICTOR DE SOUZA configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. No caso concreto, a defesa alega que a filha do apenado se submeteu a transplante de fígado (eDoc. 96), e encontra-se internada, em estado grave. 
O réu ROBSON VICTOR DE SOUZA, até o presente momento, cumpriu 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de pena, tendo demonstrado bom comportamento.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais,inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que o laudo médico é taxativo quanto à seguinte avaliação clínica de Ana Beatriz da Silva e Souza, filha do réu (eDoc. 96):  

Trata-se de paciente com doença de Crohn grave e refratária, pancolônica e fistulizante perinatal, submetida a colectomia total com ileostomia terminal devido a enterorragia refratária a três categorias diferentes de imunobiológicos e a abordagem cirúrgica das fistulas perianais, além de cirrose recorrida após transplante hepático por colangite esclerosante primária, com hipertensão portal pós-transplante necessitando de derivação portossistêmica via TIPS e pancitopenia intensa persistente. Atualmente internada por nova sepse de foco em deiscência de ferida operatória, em melhora paulatina mediante cuidados multiprofissionais envolvendo terapia hiperbárica. 
Nesse contexto, entende-se que é necessário todo o suporte social e familiar o possível, ao que solicita a possibilidade de acompanhamento de ambos os pais da paciente em sua intensa rotina de cuidados em saúde. 
 
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, após o tempo de prisão já cumprido, e o bom comportamento, considerando que a filha do apenado encontra-se internada. 
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”), mas esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como o caso destes autos, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDomAgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
No caso dos autos, embora o réu tenha sido condenado à pena de 14 (quatorze) anos, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, a situação de saúde de sua filha Ana Beatriz da Silva e Souza, amplamente comprovada nos autos (eDoc. 96), admite a concessão de prisão domiciliar.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA A ROBSON VICTOR DE SOUZA, a ser cumprida tanto em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS:
 
(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O sentenciado está autorizado a realizar visitas à sua filha no Hospital Monte Sinai (Juiz de Fora/MG), de acordo com as regras do estabelecimento. Na área de restrição deverão constar os trajetos e o endereço do próprio hospital.
O órgão responsável pelo monitoramento eletrônico no Estado de origem do apenado deverá fornecer informações semanais, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;
(3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;
(4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
 
O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de ROBSON VICTOR DE SOUZA (CPF nº 001.750.226-82).
DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado ROBSON VICTOR DE SOUZA (CPF nº 001.750.226-82).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada o apenado.
Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente